Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600619-67.2024.6.16.0006
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
29/09/2025
Número: 0600619-67.2024.6.16.0006

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 27/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600619-
67.2024.6.16.0006, que julgou desaprovadas as contas de campanha apresentadas pela candidata
para o cargo de vereadora do município de Guaraqueçaba/PR, Simoni Honorato Simões, relativas
às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Determinou, ainda, o recolhimento ao Tesouro Nacional por meio de
Guia de Recolhimento da União (GRU) do valor R$ 1.000,00 (um mil reais), cujos gastos não foram
devidamente comprovados (art. 79 §1º da Resolução TSE 23607/2019), no prazo de (05) cinco dias
úteis da intimação desta sentença. Após esta data o valor deverá ser corrigido pela taxa selic.
(Prestação final de contas eleitorais do requerente Simoni Honorato Simões que concorreu ao
cargo de vereador pelo Partido Republicanos no município de Guaraqueçaba, nas eleições
municipais de 2024, julgou desaprovadas, tendo em vista, a falta de detalhamento da prestação de
serviços de militância de rua, com a identificação dos locais de trabalho, horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e justificativas do preço contratado. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SIMONI MODESTO HONORATO (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 006ª ZONA ELEITORAL DE ANTONINA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44741933
26/09/2025
18:37
Acórdão
Acórdão

Num. 44741933 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:37:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618370087600000043680000
Número do documento: 25092618370087600000043680000
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/09/2025 13:52:42
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.434

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600619-
67.2024.6.16.0006 – Guaraqueçaba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: SIMONI MODESTO HONORATO
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 006ª ZONA ELEITORAL DE ANTONINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SERVIÇO DE
MILITÂNCIA. DESPESA NÃO COMPROVADA. IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO
DOS RECURSOS DO FEFC. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. MONTANTE
QUE ENSEJA A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA APROVAR AS
CONTAS COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso interposto por candidata eleita suplente ao cargo de vereador
em face da sentença que julgou desaprovadas suas contas relativas às Eleições
2024 e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, em virtude da
não comprovação de despesas custeadas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aprovação das
contas com ressalvas, considerando a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, e do afastamento da determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, diante da irregularidade na
comprovação de gastos com recursos do FEFC.

Num. 44741933 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:37:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618370087600000043680000
Número do documento: 25092618370087600000043680000
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/09/2025 13:52:42
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A falta de detalhamento da prestação de serviços de militância de rua, conforme
exigido pelo art. 35, § 12º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, configura
irregularidade na aplicação de recursos do FEFC.
III.II. O valor da irregularidade, correspondente a R$ 1.000,00, possibilita a
aprovação das contas com ressalvas, mediante a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, conforme precedentes desta Corte Eleitoral.
III.III. Persistindo a irregularidade da falta de comprovação lícita de gastos com
pessoal, deve ser mantida a determinação de devolução dos valores de FEFC ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e parcialmente provido para aprovar com ressalvas e manter a
determinação de devolução de R$ 1.000,00 ao Tesouro Nacional.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TRE–PR, RE nº 060018740/PR, Relator(a) Des. Eleitoral Tatiane de Cassia Viese.
Publicação: DJE 137, 22-07-2025.
V.II. Legislação: Lei nº 9.504/97; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35, §12, 53, II, c,
60, §§1º e 2º, 79, §1º.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/09/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

Num. 44741933 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:37:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618370087600000043680000
Número do documento: 25092618370087600000043680000
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/09/2025 13:52:42

I - RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Simoni Honorato Simões, candidata eleita
suplente ao cargo de vereador de Guaraqueçaba, em face da sentença proferida pelo
juízo da 6ª Zona Eleitoral de Guaraqueçaba, que julgou desaprovadas suas contas
relativas às Eleições 2024 e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional,
em virtude da aplicação irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC, no valor de R$ 1.000,00.
Nas razões recursais aduziu, em síntese, que apresentou documentos suficientes para
afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e que no
município de Guaraqueçaba muitas regiões (ilhas) não têm CEP ou endereço certo, de
modo que é impossível o candidato delimitar exatamente o local de trabalho de seus
cabos eleitorais. Com argumento na boa-fé do prestador de contas e na ausência de
gravidade em sua conduta, requereu a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para que as contas sejam aprovadas com ressalvas, sem determinação de
recolhimento de valores (ID 44630056).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento
do recurso, a fim de que as contas sejam aprovadas com ressalvas, por força dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com a manutenção da determinação
de devolução de valores ao Tesouro Nacional, em razão da falta de comprovação da
regularidade de gastos realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC (ID 44681788).
É o relatório.

II - VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I - DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II. DAS IRREGULARIDADES RECONHECIDAS NA SENTENÇA
O presente recurso eleitoral refere-se às contas da campanha eleitoral de candidata ao
cargo de vereador nas eleições de 2024, cujo regramento, portanto, é disciplinado pela
Lei nº 9.504/97 e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
O juízo da 6ª Zona Eleitoral de Guaraqueçaba desaprovou as contas da recorrente, com a
consequente determinação de recolhimento de R$ 1.000,00 ao Tesouro Nacional, com
fundamento no art. 79, § 1º da Resolução TSE nº 23.607/2019, por constatar a falta de

Num. 44741933 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:37:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618370087600000043680000
Número do documento: 25092618370087600000043680000
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/09/2025 13:52:42
detalhamento da prestação de serviços de militância, como identificação dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e
justificativas do preço contratado, em desacordo com o art. 35, § 12º da Resolução TSE
nº 23.607/2019. Destacou, ainda, o atraso na abertura de conta bancária, que ensejaria
apenas a aposição de ressalva (ID 44550287).
A propósito das despesas com pessoal, o art. 35, § 12º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, estabelece:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução
(Lei nº 9.504/1997, art. 26):
[...]
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das
pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

Sobre os gastos eleitorais efetuados com recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, o art. 53, inciso II, alínea c, e o art. 60, § 1º e § 2º,
ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõem:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados
com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor
da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou
das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

Num. 44741933 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:37:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618370087600000043680000
Número do documento: 25092618370087600000043680000
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/09/2025 13:52:42
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de serviços.

Como se vê, as despesas eleitorais realizadas com pessoal e pagas com recursos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, como é o caso
em análise, devem ser comprovadas com recibos/contratos que identifiquem o local de
trabalho, as horas trabalhadas, bem como a justificativa do preço contratado, não se
admitindo, portanto, a presunção quanto às condições da contratação. Ou seja, a
regularidade da despesa está condicionada ao detalhamento do serviço prestado.
No contexto fático, apesar de a recorrente afirmar que os documentos “foram juntados na
instância de origem, sendo suficiente para afastar a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional”, não se verifica, nos autos, a existência de documentos que
satisfaçam os requisitos do art. 35, § 12º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
O que se depreende é que o relatório preliminar apontou a necessidade de apresentação
de documentos (ID 44630023) e, mesmo após duas manifestações da recorrente (ID
44630027 e ID 44630031), emissão do parecer conclusivo (ID 44630036) e a oposição de
embargos de declaração (ID 44630045), em nenhum momento foram juntados os
documentos em questão.
A esse respeito, a mera alegação de que não foram apresentados os locais de trabalho
em que a militância atuou, porque o município não possui identificação de endereços, não
é capaz de elidir a falta de especificação quanto ao número de horas trabalhadas, as
atividades executadas e a justificativa do preço contratado.
Não há dúvida, portanto, sobre a caracterização da irregularidade, em razão da falta de
comprovação da regularidade de gastos realizados com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC.
Contudo, a irregularidade, no valor de R$ 1.000,00, possibilita a aprovação das contas
com ressalvas, mediante a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, conforme precedentes desta colenda Corte Eleitoral.
Cita-se o julgado representativo da firme posição jurisprudencial:

Num. 44741933 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:37:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618370087600000043680000
Número do documento: 25092618370087600000043680000
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/09/2025 13:52:42

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL PRESTAÇÃO DE CONTA ELEITORAIS.
ELEIÇÕES 2024. IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC.
COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO AO ERÁRIO. APROVAÇÃO DAS CONTAS
COM RESSALVAS. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata–se de Recurso Eleitoral interposto por candidato contra a sentença que
desaprovou suas contas de campanha ao cargo de Vereador em Londrina/PR nas
eleições de 2024.
2. A desaprovação das contas se fundamentou em razão da utilização irregular de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) diante da não
utilização de todo o valor gasto a título de impulsionamento com o Facebook.
3. Foi recolhido o valor de R$ 250,00 referente à irregularidade em embargos de
declaração.
4. O Recorrente alega a necessidade de reforma da sentença argumentando a
necessidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade devido ao
pequeno valor da irregularidade.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou–se pelo conhecimento e provimento do
Recurso Eleitoral interposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a possibilidade de aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A irregularidade no valor de R$ 250,00, por ser inferior a R$1.064,00 e inferior a 10%
do total de despesas contratadas, autoriza a aprovação das contas por ressalvas,
consoante entendimento desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para julgar as contas aprovadas com ressalvas.
Tese de Julgamento: 1. É possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para irregularidades inferiores a R$1.064,00 e também inferiores a 10% do
total de despesas.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 35, XII e §2º, I
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgRg no REspe nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson
Fachin, DJE 17/03/2021;
TRE–PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 060304286, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos,
DJE 17/10/2023;

Num. 44741933 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:37:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618370087600000043680000
Número do documento: 25092618370087600000043680000
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/09/2025 13:52:42
TRE–PR, REl nº 060064734, Rel. Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, DJE 12/02/2025.
(TRE – PR – RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060043848, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicação: DJE –
DJE, 06/05/2025.) (Grifei)”
(Recurso Eleitoral 060018740/PR, Relator(a) Des. Eleitoral Tatiane de Cassia Viese.
Publicação: DJE 137, 22/07/2025).

Ainda que se justifique a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
em virtude do baixo valor da despesa, para que as contas sejam aprovadas com
ressalvas, persiste a irregularidade da falta de comprovação lícita de gastos com pessoal.
Desse modo, em razão da ausência de comprovação idônea de despesa custeada com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, impõe-se a
devolução de R$ 1.000,00 à União, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, pois a aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinado recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Em conclusão, o recurso eleitoral merece provimento parcial, para reforma da r. sentença,
a fim de que sejam consideradas aprovadas com ressalvas as contas prestadas,
mantendo-se a determinação da devolução do valor de R$ 1.000,00 ao Tesouro Nacional,
referentes às despesas na contratação de serviços de militância que não foram
devidamente comprovadas.

III - DECISÃO
Diante do exposto, voto por CONHECER e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, para aprovar com ressalvas as contas de Simoni Honorato Simões, relativas às
Eleições 2024, mantendo-se a determinação de devolução de R$ 1.000,00 ao Tesouro
Nacional.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

Num. 44741933 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:37:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618370087600000043680000
Número do documento: 25092618370087600000043680000
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/09/2025 13:52:42

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600619-
67.2024.6.16.0006 - Guaraqueçaba - PARANÁ - RELATOR (A): DES. ELEITORAL OSVALDO
CANELA JUNIOR - RECORRENTE: SIMONI MODESTO HONORATO - Advogados do(a)
RECORRENTE: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO -
PR27936-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 006ª ZONA ELEITORAL DE ANTONINA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.09.2025